Tribunal: TJMT
Processo: 1018981-06.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018981-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Inadimplemento, Correção Monetária, Perdas e Danos, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Comissão, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[57.753.554 PRISCYLA D PAULA MARQUES GUERREIRO - CNPJ: 57.753.554/0001-87 (RECORRENTE), WILLIAN PIRES DE MELLO - CPF: 062.319.821-57 (ADVOGADO), RLM CLINICA DE QUIROPRAXIA LTDA - CNPJ: 37.633.124/0001-14 (RECORRIDO), JOAO CARLOS DAU FILHO - CPF: 001.624.870-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCERIA COMERCIAL INFORMAL. COMISSÕES INADIMPLIDAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por empresa ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por profissional autônoma parceira comercial, condenando a recorrente ao pagamento de comissões inadimplidas, indenização por danos materiais e por danos morais, bem como julgando improcedente o pedido contraposto fundado em alegada concorrência desleal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve quitação válida das comissões referentes ao período de janeiro e primeira quinzena de fevereiro de 2025;

(ii) saber se estão presentes os requisitos para a caracterização de danos morais indenizáveis;

(iii) saber se há respaldo jurídico e probatório ao pedido contraposto por alegada prática de concorrência desleal.

III. Razões de decidir

3. A prova constante dos autos revela prestação de serviços pela autora até meados de fevereiro de 2025, sem o correspondente repasse de comissões contratuais, evidenciando inadimplemento por parte da recorrente.

4. O suposto distrato com cláusula de quitação ampla carece de validade, por ausência de assinatura da autora e por se tratar de inovação recursal, sendo incabível sua consideração nesta fase recursal.

5. Comprovada a existência de danos materiais em decorrência do inadimplemento, como contração de empréstimos e inadimplemento de obrigações básicas.

6. A condenação por danos morais deve ser afastada, por inexistência de demonstração de lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, não sendo o inadimplemento contratual, por si só, gerador de abalo moral indenizável.

7. Insubsistente o pedido contraposto, ante a ausência de elementos concretos que evidenciem prática de concorrência desleal, prejuízo efetivo ou abalo à imagem da recorrente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para excluir da condenação o pagamento de danos morais, mantendo-se os demais pontos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de repasse de comissões pactuadas configura inadimplemento contratual e enseja reparação material.”

“2. A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral mediante demonstração de abalo à sua imagem, reputação ou credibilidade, o que não se presume.”

“3. Alegações genéricas de concorrência desleal, desacompanhadas de prova mínima de dano efetivo, não são aptas a embasar pedido contraposto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 389, p.u., e 927; CPC, art. 487, I; L. 9.099/1995, arts. 46, 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 227; TJMT, Recurso Inominado no 1015321-38.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 27.06.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1037486-79.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 13.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
RTL CLÍNICA DE QUIROPRAXIA LTDA
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
PRISCYLA D’PAULA MARQUES GUERREIRO
, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 9.609,79, a título de comissões referentes a janeiro e à primeira quinzena de fevereiro de 2025; R$ 4.150,00, a título de danos materiais; e R$ 5.000,00, por danos morais, além de ter julgado improcedente o pedido contraposto, apresentando a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a parte promovida: a) a pagar à promovente o valor de R$ 9.609,79 (nove mil, seiscentos e nove reais e setenta e nove centavos), referente à prestação dos serviços, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24; b) ao pagamento do valor de R$ 4.150,00 (quatro mil, cento e cinquenta reais), a título de dano material, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do desembolso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24; e c) a pagar à parte promovente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.

Proponho, ainda, julgar improcedente o pedido contraposto formulado pela ré.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”

Em síntese, a recorrente alega: (i) existência de distrato com quitação ampla e irrestrita; (ii) inexistência de danos morais; e (iii) necessidade de reforma da sentença para acolhimento do pedido contraposto, fundado em suposta concorrência desleal. A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões sustentando a manutenção integral da sentença, ao argumento de que a alegação de quitação constitui inovação recursal e de que não há prova do pagamento das comissões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia em analisar se houve quitação válida das comissões devidas; se estão configurados os danos materiais e morais reconhecidos em primeiro grau; e se há amparo para o pedido contraposto formulado pela ré.

A prova dos autos é clara quanto à existência de relação de parceria entre as partes, tendo a recorrida prestado serviços na clínica até meados de fevereiro de 2025.

Restou demonstrado que as comissões correspondentes a janeiro e à primeira quinzena de fevereiro daquele ano não foram repassadas, o que configura inadimplemento contratual por parte da recorrente.

A alegação de quitação ampla e irrestrita não merece prosperar. O suposto distrato apresentado não possui assinatura da autora, o que, por si só, invalida o documento. Ademais, tal argumento não foi suscitado na contestação, configurando
inovação recursal
, o que impede seu conhecimento nesta instância, sob pena de supressão de instância.

Ainda que superado esse óbice, não há qualquer prova de quitação ou pagamento, cujo ônus incumbia à recorrente.

A sentença de origem examinou detidamente a prova documental e testemunhal, reconhecendo, com acerto, o direito da autora ao recebimento das comissões não pagas.

As declarações colhidas em audiência comprovam que os controles financeiros, cadastros e recebimentos eram geridos integralmente pela clínica, sendo indevida a transferência à profissional do encargo de comprovar o pagamento.

Dessa forma, correta a condenação ao pagamento de R$ 9.609,79, a título de comissões devidas.

Também se mostra adequada a condenação pelos danos materiais no valor de R$ 4.150,00, uma vez que restou demonstrado que a autora teve de contrair empréstimos e atrasar o pagamento de despesas básicas, em razão do inadimplemento das quantias que lhe eram devidas.

O nexo de causalidade entre o inadimplemento e o prejuízo patrimonial está devidamente comprovado, inexistindo motivos para reforma da sentença nesse ponto.

Contudo, a condenação ao pagamento de danos morais merece reforma.

A reparação por dano moral exige demonstração de violação aos direitos da personalidade, com lesão que ultrapasse meros aborrecimentos cotidianos e atinja a dignidade, honra ou reputação da parte.No caso concreto,
a recorrida é pessoa jurídica de direito privado
, e não demonstrou a ocorrência de qualquer circunstância que pudesse configurar uma lesão passível de indenização.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que as pessoas jurídicas podem ser indenizadas por danos morais, porém, para que tal reconhecimento seja viável, é necessário que haja comprovação de prejuízo à sua honra objetiva, ou seja, um efetivo abalo à sua imagem e credibilidade no mercado. Esse dano não é presumido, devendo ser demonstrado por meio de provas concretas de repercussão negativa.

O inadimplemento contratual, ainda que injustificado,
não se revestiu de gravidade suficiente para caracterizar dano moral indenizável
. A ausência de repasse de valores tem natureza patrimonial, sendo adequadamente reparada com a indenização por danos materiais.

Não há, nos autos, elementos concretos que evidenciem humilhação, constrangimento público, ofensa à imagem ou qualquer outra circunstância capaz de ensejar compensação por dano moral
.

O simples inadimplemento, sem prova de repercussão grave na esfera pessoal, não configura abalo moral indenizável.

A Súmula 227 do STJ, que reconhece a possibilidade de dano moral à pessoa jurídica, exige que este esteja vinculado à sua imagem, reputação ou credibilidade no mercado, o que não se verifica na presente hipótese.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL – RECURSO INOMINADO – CONSÓRCIO – RESTITUIÇÃO DE VALORES – ABATIMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O dano moral alegado por pessoa jurídica exige comprovação de efetivo abalo à sua honra objetiva, mediante prova da repercussão negativa na imagem e credibilidade no mercado, o que não restou demonstrado nos autos.
Recurso parcialmente provido para adequação do abatimento da taxa de administração, mantendo-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.” (N.U 1015321-38.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO DE UNIDADE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ABALO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...)
O dano moral em relação à pessoa jurídica depende de demonstração de ofensa à honra objetiva, sendo insuficiente a alegação de mero descumprimento contratual, especialmente quando inexistente interrupção do serviço essencial. (...)
” (N.U 1037486-79.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

Diante disso, deve ser afastada a condenação por danos morais, mantendo-se incólume o restante da sentença, notadamente quanto às comissões e danos materiais.

No que tange ao pedido contraposto, sua improcedência deve ser mantida. A peça apresentada pela recorrente é genérica, carecendo de prova mínima dos fatos alegados.

Não se verifica qualquer prejuízo efetivo, perda de clientela ou dano à imagem da empresa atribuível à conduta da autora. As alegações são vagas e desprovidas de lastro probatório.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito, dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação da empresa recorrente ao pagamento de danos morais, mantendo-se, no mais, integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025